Tribunal: TCU
Processo: 016.251/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual o Tribunal não conheceu recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito e multa, em razão da inexecução do objeto de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Cleide Maria de Souza Oliveira em face do Acórdão 9082/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal não conheceu de recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir do Acórdão 9082/2021-TCU-Segunda Câmara por meio dos esclarecimentos consignados no voto que fundamenta a presente decisão; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.